Tribunal: TJPA
Processo: 0805394-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805394-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE BREVES, ANTONIO AUGUSTO BRASIL DA SILVA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - PROMOTORIA DE BREVES/PA, PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

ALTERAÇÕES EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO ANEXO XXII DA PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 02/2017 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO (ART. 300, CAPUT, DO CPC).

1.

O objetivo dos agravantes é a reforma da decisão que concedeu a tutela antecipada requerida pelo Ministério Público Estadual e lhes determinou a adoção de diversas medidas para a melhoria do espaço físico da Unidade Básica de Saúde (UBS) Pedro Paulo F de Araújo – Vila Lawton bem como das condições de trabalho e atendimento.

2.

A despeito das irregularidades identificadas pelo
parquet
durante a vistoria técnica “
in loco
” realizada na UBS, a destinação de recursos por parte do Município de Breves deve estar pautada nos critérios estabelecidos no Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde.

3.

Ademais, a decisão agravada impõe obrigações que não estão previstas no Anexo 1 do referido Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde, que disciplina a operacionalização da Política Nacional de Atenção Básica.

4.

Ausente a probabilidade do direito alegado, merece reforma o
decisum
que deferiu tutela de urgência (art. 300,
caput
, do CPC).

5.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida ao agravado nos autos de origem.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezenove dias do mês de setembro de dois mil e vinte e dois .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Breves e por seu prefeito, à época, Antônio Augusto Brasil da Silva, em face de decisão interlocutória proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves nos autos da Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Os agravantes se insurgem contra decisão que concedeu a tutela antecipada requerida pelo
parquet
, lhes determinando a adoção de diversas medidas para a melhoria do espaço físico da Unidade Básica de Saúde Pedro Paulo F de Araújo – Vila Lawton bem como das condições de trabalho e atendimento, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.

Nas razões do recurso, suscitam a irreversibilidade dos efeitos da decisão e a violação do art. 300, § 3º, do CPC, ressaltando que a liminar se confunde com o mérito da ação.

Afirmam que a decisão impõe a retirada de recursos fundamentais para o atendimento de todo o Município e das regiões vizinhas no enfrentamento da pandemia do coronavírus mediante a sua destinação a uma região específica.

Com base nesses argumentos, requereram a concessão de efeito suspensivo e, ao final, o total provimento do Agravo de Instrumento.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido pela Desembargadora Eva do Amaral Coelho, relatora do feito à época (ID 3179717).

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 3418964).

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pelo desprovimento do recurso (ID 3663422).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

O objetivo dos agravantes com o presente Agravo de Instrumento é a reforma da decisão que deferiu o pedido de tutela antecipada formulado pelo

Ministério Público do Estado do Pará e lhes determinou a adoção das seguintes medidas, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias:

a) Promovam a reativação do consultório odontológico com todos os equipamentos e insumos necessários ao regular funcionamento do serviço;

b) Forneçam de forma contínua e ininterrupta toda relação de medicamentos e materiais curativos previstos nos quadros de fls. 490/491, cujo rol não foi encontrado na unidade e nem vem sendo remetido;

c) Adquiram e forneçam os equipamentos relacionados no documento de fl. 491, que de igual forma não constam na unidade;

d) Promovam adequadamente o serviço de cobertura vacinal da unidade com o fornecimento adequado de combustível para o gerador elétrico da unidade, com a remessa mínima de 50 (cinquenta) litros mensais;

e) Reativem o poço artesiano da unidade e forneça água potável em quantidade e qualidade suficientes para consumo das necessidades da unidade, uma vez que a água utilizada vem sendo retirada diretamente do Rio Jaburu;

f) Adequem o serviço de coleta descarte do lixo hospitalar, materiais perfuro cortantes e demais rejeitos da unidade que são despejados na fossa em poluição constante do meio ambiente;

g) Forneçam espaço reservado na unidade para arquivos e registro dos pacientes;

h) Destinem uma sala apropriada para o funcionamento da Farmácia da unidade e para o armazenamento dos medicamentos nela existentes;

i) Destinem uma sala específica na unidade para recepção dos pacientes e acompanhantes;

j) Reformem o banheiro da unidade que se encontra interditado e retirem a goteira dos espaços, promovendo uma dedetização do ambiente que encontra-se infestado por cupins;

k) Forneçam suportes de papel toalha e sabão líquido em todas as pias existentes no estabelecimento, assim como seus refis;

l) Elaborem e afixem em local visível uma planilha de controle do prazo de validade das medicações existentes no consultório odontológico e na farmácia;

m) Promovam na unidade os programas efetivos de acompanhamento na saúde mental, saúde da mulher, vacinação, saúde da criança, saúde do idoso, saúde bucal, tratamento de hanseníase, controle de tuberculose, controle de hipertensão e controle de diabetes, os quais se encontram desabilitados;

n) Promovam a realização e o encaminhamento para diagnóstico dos exames de prevenção do câncer do colo de útero;

o) Realizem projetos e trabalhos para divulgação do combate ao colesterol, diabetes, gravidez na adolescência e tabagismo;

p) Equipem a unidade para realizar ações de prevenção de doenças crônicas, sexualmente transmissíveis e cuidado com a pessoa idosa;

q) Promovam a contratação de um número mínimo de servidores necessários ao funcionamento dos programas de saúde e da Estratégia Saúde da Família, tendo sido detectado a presença física de apenas 4 (quatro) servidores na unidade, sendo que o número é insuficiente à demanda dos usuários, devendo nela serem contratados: 12 (doze) ACS – agentes comunitários de saúde para o porte desta unidade, além de um médico, um odontólogo, dois enfermeiros, um técnico de saúde bucal e um técnico de enfermagem;

r) Forneçam os EPIS (equipamentos de proteção individual) aos trabalhadores do espaço;

s) Realizem treinamentos periódicos aos trabalhadores e demais profissionais que se encontram na unidade;

t) Forneçam material de limpeza em número adequado e suficiente ao espaço;

u) Forneçam lixeiras com tampa acionada por pedal para diversos setores da unidade;

v) Promovam a climatização e iluminação do espaço da unidade com a substituição das lâmpadas queimadas.”

Após a análise dos autos de origem (processo nº 0800494-68.2019.8.14.0010), verifico que o Ministério Público fundamentou os seus pedidos no art. 196 da Constituição Federal, nos arts. 2º, 5º e 6º da Lei Federal nº 8.080/1990 (Lei Orgânica da Saúde) e na Portaria nº 2.488/2011 do Ministério da Saúde (Política Nacional de Atenção Básica).

Inicialmente, importa ressaltar que as responsabilidades e competências dos Municípios e das Secretarias Municipais de Saúde, no tocante à execução da Política Nacional de Atenção Básica, estão descritas no Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde:

Art. 1º Este Anexo aprova a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), com vistas à revisão da regulamentação de implantação e operacionalização vigentes, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), estabelecendo-se as diretrizes para a organização do componente Atenção Básica, na Rede de Atenção à Saúde (RAS).

(...)

Art. 7º São responsabilidades comuns a todas as esferas de governo:

(...)

III -
garantir a infraestrutura adequada e com boas condições para o funcionamento das UBS, garantindo espaço, mobiliário e equipamentos
, além de acessibilidade de pessoas com deficiência, de acordo com as normas vigentes;

(...)

V -
assegurar ao usuário o acesso universal, equânime e ordenado às ações e serviços de saúde do SUS
, além de outras atribuições que venham a ser pactuadas pelas Comissões Intergestores;

VI -
estabelecer,
nos respectivos Planos Municipais, Estaduais e Nacional de Saúde, prioridades,
estratégias e metas para a organização da Atenção Básica
;

VII -
desenvolver mecanismos técnicos e estratégias organizacionais
de qualificação da força de trabalho para gestão e atenção à saúde, estimular e viabilizar a formação, educação permanente e continuada dos profissionais, garantir direitos trabalhistas e previdenciários, qualificar os vínculos de trabalho e implantar carreiras que associem desenvolvimento do trabalhador com qualificação dos serviços ofertados às pessoas;

(...)

XII - estabelecer mecanismos de autoavaliação, controle, regulação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados pelas ações da Atenção Básica, como
parte do processo de planejamento e programação
;

XIII - divulgar as informações e os resultados alcançados pelas equipes que atuam na Atenção Básica, estimulando a utilização dos dados para o
planejamento das ações
;

(...)

XVII -
desenvolver as ações
de assistência farmacêutica e do uso racional de medicamentos, garantindo a disponibilidade e acesso a medicamentos e insumos em conformidade com a RENAME, os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, e com a relação específica complementar estadual, municipal, da União, ou do Distrito Federal de medicamentos nos pontos de atenção, visando a integralidade do cuidado;

XVIII -
adotar estratégias
para garantir um amplo escopo de ações e serviços a serem ofertados na Atenção Básica, compatíveis com as necessidades de saúde de cada localidade;

(...)

Art. 10.
Compete às secretarias municipais de saúde
a co-ordenação do componente municipal da Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais,
de acordo com a política, diretrizes e prioridades estabelecidas
, sendo responsabilidades dos municípios e do Distrito Federal:

I -
organizar, executar e gerenciar
os serviços e ações de Atenção Básica, de forma universal, dentro do seu território, incluindo as unidades próprias e as cedidas pelo estado e pela União;

II -
programar as ações da Atenção Básica a partir de sua base territorial de acordo com as necessidades de saúde identificadas em sua população
, utilizando instrumento de programação nacional vigente;

(...)

VIII -
destinar recursos municipais
para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica;

(...)

XV -
garantir recursos materiais, equipamentos e insumos suficientes para o funcionamento das UBS
e equipes, para a execução do conjunto de ações propostas; (...)

A despeito das irregularidades identificadas pelo
parquet
durante a vistoria técnica “
in loco
” realizada na Unidade Básica de Saúde Pedro Paulo F de Araújo – Vila Lawton (ID 14608730 dos autos de origem), a leitura dos dispositivos acima colacionados demonstra que a destinação de recursos por parte do Município de Breves deve estar pautada em estratégias, metas, mecanismos técnicos, planejamento, diretrizes e prioridades definidos pelo próprio ente público a partir das orientações e critérios estabelecidos pelo Ministério da Saúde, aspectos que não foram observados pelo juízo
a quo
.

Ademais, a decisão agravada impõe obrigações aos agravantes que não estão previstas no Anexo 1 do referido Anexo XXII da Portaria de Consolidação nº 02/2017 do Ministério da Saúde, que disciplina a operacionalização da Política Nacional de Atenção Básica.

Nos termos do art. 300,
caput
, do Código de Processo Civil, para que se conceda a tutela de urgência é necessário que o requerente preencha, concomitantemente, os requisitos da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Uma vez que no presente caso não se vislumbra a probabilidade do direito alegado, merece reforma o
decisum
que deferiu a antecipação de tutela.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU-LHE PROVIMENTO
, para revogar a tutela de urgência concedida ao agravado nos autos de origem.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2022